Tribunal: TJBA
Processo: 8022919-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022919-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL CONRADO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, THAINAN OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores alegadamente devidos em conta vinculada ao PASEP. A parte ré suscitou impugnação à gratuidade da justiça, preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, além de defender a ocorrência de prescrição. A ação foi ajuizada em 21/02/2024, sendo o saque realizado em 23/05/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa; (
iii
) determinar se a pretensão de ressarcimento está prescrita, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
A simples declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária comprovar a ausência dos pressupostos legais, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar impugnação fundada em alegações genéricas e desprovidas de prova.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese vinculante reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

5.
O entendimento firmado em recurso repetitivo impõe observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC, afastando as alegações de ilegitimidade passiva e, por consequência, de incompetência da Justiça Estadual.

6.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada no Tema 1.150 do STJ.

7.

Aplica-se a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão.

8.

A ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque dos valores, ocasião em que o titular tem acesso ao montante efetivamente creditado, não se vinculando o termo inicial à obtenção posterior de extratos ou documentos.

9.

No caso concreto, o saque foi realizado em 23/05/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 21/02/2024, transcorrendo prazo superior a dez anos, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

10.

A posterior entrega de extratos bancários não constitui fato novo apto a alterar o marco inicial da prescrição, pois o nascimento da pretensão decorre do conhecimento do fato lesivo, e não da reunião posterior de elementos probatórios
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
: 11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, não se admitindo alegações genéricas para afastar a presunção de hipossuficiência.
2.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
3.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
4.
O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo disponibilizado, nos termos da teoria da
actio
nata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8022919-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
ISRAEL CONRADO DE ARAÚJO
e parte apelada
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões

constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.